Tribunal: TJDFT
Processo: 0747196-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747196-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENILSON CRISOSTOMO BORGES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O O comprovante de pagamento juntado no ID 20949735 não permite visualizar o número da guia de custas, a fim de verificar a regularidade do preparo. Traga, o agravante, o documento legível, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de outubro de 2020 19:26:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator